Tribunal: TJPA
Processo: 0005142-43.2013.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS VALORADAS CORRETAMENTE PELO JUÃZO A QUO.1. Tendo sido apresentada fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea aos vetores judiciais reputados desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, torna-se inviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o do quantum da pena-base para o mÃnimo legal cominado ao crime. Precedente sumular. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0005142-43.2013.8.14.0008
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BARCARENA (Vara Criminal)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ELTON DA COSTA FARIAS
ADVOGADO: WALBERT PANTOJA DE BRITO - Def. Público
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO S. MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS CORRETAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
.
1. Tendo sido apresentada fundamentação idônea aos vetores judiciais reputados desfavoráveis ao réu, torna-se inviável a redução do quantum da pena-base para o mínimo legal cominado ao crime. Precedente sumular.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 36ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e nove de novembro e seis de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

ELTON DA COSTA FARIAS,
por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 15 de Lei 10.826/03.

Ressai dos autos que o apelante foi denunciado pela prática da conduta descrita no art. 121, §2º, II c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, por ter no dia 05/05/2013, por volta das 20h00 efetuado vários disparos de arma de fogo contra a vítima, Luiz Camilo Dias Maciel, porém nenhum dos projéteis conseguiu atingir o ofendido.

Consta, ainda que, a vítima tinha saído para fazer compras e na volta entregou-as para seu irmão, entretanto, quando se preparava para guardar a sua bicicleta, dois homens, encapuzados surgiram do mato, portando um revólver calibre 38 e outro com uma arma de fabricação artesanal, os quais efetuaram diversos disparos em direção à vítima.

Ocorre que, no momento da ação o apelante deixou cair o capuz, por essa razão foi reconhecido pela vítima que saiu correndo pela lateral de sua residência, e fugiu ato este, também realizado pelo apelante e seu comparsa não identificado.

Recebida a peça acusatória (fl. 37) e, após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o apelante pelo delito descrito no art. 121, §2º, II c/c o art. 14, II do CP (fls. 123-verso/124).

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, acatou a tese apresentada pela defesa e desclassificou a conduta do réu para a prevista no art. 15, da Lei 10.826/03. Diante disso, o juízo singular proferiu a r. decisão condenando o réu nas sanções aos norte referidas.

Inconformado o apelante, por meio de sua defesa interpôs recurso (fl. 184).

Em suas razões (fls. 187/188-verso) postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, por entender que, o quantum aplicado pelo magistrado singular foi excessivo, bem como, os fundamentos utilizados para justificar a elevação da reprimenda são inidôneos.

O Ministério Público, em contrarrazões, pede pela improcedência do apelo da defesa (fls. 191/193).

A Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso aviado pela defesa.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

No que tange ao pedido manifestado no recurso da defesa, isto é, a diminuição do quantum da pena-base aplicado para o mínimo legal, ao argumento de que se mostra excessivo, pois a valoração dada aos vetores considerados desfavoráveis é inidônea. Razão não assiste a defesa.

Destarte, constata-se da sentença (fls. 177/180), que o magistrado singular na primeira fase da dosimetria fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, após considerar desfavoráveis os seguintes vetores:
a culpabilidade
,
os motivos
e
às

circunstâncias do crime
,
in verbis
:
(...)
a.1)
culpabilidade
: desborda dos delitos desta espécie, visto que demonstrou periculosidade em concreto em dar vários tiros, com grandes chances de atingir uma pessoa.
(...)
a.5)
motivos do crime
: no presente caso, reconheço que houve o motivo fútil, consistente em desentendimentos anteriores entre autor e Luiz Camilo, em decorrência de ciúmes da esposa do acusado, fato que demonstra que houve desproporcionalidade entre os disparos e tal discussão, motivo apto ao reconhecimento da futilidade no cometimento do crime.
a.5)
motivos do crime
: no presente caso, reconheço que houve o motivo fútil, consistente em desentendimentos anteriores entre autor e Luiz Camilo, em decorrência de ciúmes da esposa do acusado, fato que demonstra que houve desproporcionalidade entre os disparos e tal discussão, motivo apto ao reconhecimento da futilidade no cometimento do crime.
(...)
Diante da análise das circunstancias judiciais e considerando que há três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime), fixo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 164 (cento e sessenta e quatro) dias multa.
Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena a serem sopesadas.
(...).¿

Não há nenhum reparo a ser feito na primeira fase da reprimenda, visto que a fundamentação dada aos referidos vetores foi balizada nos elementos probatórios constantes dos autos. Ademais, o quantum da pena aplicada pelo magistrado, não é excessivo, pois estabelecido nove meses acima do mínimo legal cominado ao crime praticado pelo réu.

Assim, considerando a discricionariedade do magistrado na fixação da reprimenda e ainda a existência de três vetores judiciais negativados corretamente, com base na orientação da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o quantum da pena-base estabelecida na sentença.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, nos termos da fundamentação acima lhe nego provimento, mantendo inalterada a r. decisão.

É o meu voto.
Belém, 06 de dezembro 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM